Tribunal: STF
Processo: ADI 6466
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, na qual se requer que seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 4º, §2º da Lei nº 10.826/2003, e, por arrastamento, que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §2º do Decreto nº 9.845/2019, do art. 2º, §3º do Decreto nº 9.847/2019 (ambos incluídos pelo Decreto nº 10.030/2019), e da Portaria Interministerial n° 1.634/GM-MD, de 22 de Abril de 2020.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Lei n. 10.826/2003 



    Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: 



    (...) 



    § 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008) 



    Decreto n. 9.845/2019 



    Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 



    (...) 



    § 2º Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e das instituições a que se referem o § 2º do art. 4º os incisos I a VII e X do caput art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, observada a legislação, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 



    Decreto n. 9.847/2019



    Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:



    [...]



    § 3º Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e das instituições a que se referem os incisos I a VII e X do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, observada a legislação, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019)



    Portaria Interministerial n° 1.634/GM-MD 



    Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes quantitativos máximos de munições, por arma de fogo registrada, a serem adquiridas mensalmente: 



    I - por pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo: 



    a) até 300 (trezentas) unidades de munição esportiva calibre .22 de fogo circular; 



    b) até 200 (duzentas) unidades de munição de caça e esportiva nos calibres 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm; e 



    c) até 50 (cinquenta) unidades das demais munições de calibre permitido; 



    II - pelos membros da Magistratura, do Ministério Público e demais agentes públicos autorizados a portar arma de fogo por legislação especial: 



    a) até 300 (trezentas) unidades de munição esportiva calibre .22 de fogo circular;



    b) até 200 (duzentas) unidades de munição de caça e esportiva nos calibres 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm; e



    c) até 100 (cem) unidades das demais munições de calibre permitido.



    III - por integrantes dos órgãos e instituições a que se referem os incisos I a VII e X do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003:



    a) até 300 (trezentas) unidades de munição esportiva calibre .22 de fogo circular;



    b) até 200 (duzentas) unidades de munição de caça e esportiva nos calibres 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 9.1mm;



    c) até 100 (cem) unidades das demais munições de calibre permitido; e



    d) até 50 (cinquenta) unidades de munições de calibre restrito.



    § 1º O disposto no inciso I fica condicionado à apresentação, pelo adquirente, do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válido, e a aquisição ficará restrita ao calibre correspondente à arma registrada como de sua propriedade.



    § 2º O disposto nos incisos II e III fica condicionado à apresentação, pelo adquirente, do documento de identificação funcional e do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válido, e a aquisição ficará restrita ao calibre correspondente à arma registrada.



    § 3º A aquisição de munições para as armas de propriedade dos instrutores de armamento credenciados pela Polícia Federal para a realização dos testes de capacidade técnica nos termos do art. 11-A da Lei nº 10826, de 2003, será disciplinada por ato da Polícia Federal.



    §4º Os quantitativos mensais previstos nos incisos do caput do art. 1º poderão ser acumulados dentro de um ano.



    Art. 2º Fica revogada a Portaria Interministerial nº 412/GM-MD, de 27 de janeiro de 2020.



    Art. 3º Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação.”



    O Partido-Requerente alega que as normas vergastadas devem sofrer o controle de sua constitucionalidade segundo os parâmetros estabelecidos pelos arts. 5º, caput, 6º, e 144 da Constituição da República, de modo a assegurar que o Estado brasileiro preserve o monopólio do uso da força. 



    Argumenta que a Constituição de 1988 adotou uma noção ampla de segurança, que se desdobra tanto em garantias clássicas, a exemplo da garantia do devido processo legal e da legalidade estrita, ou dos direitos à vida, à segurança e à propriedade, como também em uma dimensão de direitos sociais, entendida a segurança pública em seu caráter difuso. 



    Argumenta ainda que, neste contexto, o debate sobre a regulamentação do uso de armas de fogo passa pelo papel do Estado na segurança pública. Se, por um lado, a legislação vigente determina que a aquisição de armamentos dependa do cumprimento de requisitos prévios; por outro, adota-se uma perspectiva ainda mais restritiva e excepcional para o porte. 



    Cita inúmeras pesquisas científicas que comprovam a incapacidade de uma política armamentista para combater altas taxas de criminalidade e assegurar a integridade das pessoas armadas. Mais do que isso, tais pesquisas revelam que o aumento do número de armas disponíveis à população é correlato do crescimento das taxas de criminalidade. 



     O Partido-Requerente relata que, malgrado o consenso científico sobre os efeitos deletérios da circulação de armas, o Brasil experimenta uma guinada no acervo normativo regulamentar em prol do relaxamento das medidas de restrição ao armamento, atribuindo maior facilidade ao acesso a armas de fogo e munições.



    Aduz que esta alteração vai de encontro à postura histórica do Estado brasileiro que sucedeu a aprovação do Estatuto do Desarmamento. Previu-se, inicialmente, que a quantidade de munição adquirível pelos cidadãos seria determinada por ato regulamentar do Ministério da Defesa, ouvido o Ministério da Justiça, como dispõe o art. 21, §2 do Decreto nº 5.123/2004. Este Decreto foi revogado pelo Decreto nº 9.785, de 07 de maio de 2019 — o qual foi posteriormente revogado pelo Decreto nº 9.787, de 25 de junho de 2019. A delegação de competência para a regulamentação de munições estaria também presente nos Decretos de número 9.785/2019 e 9.787/2019.



    O Partido-Requerente alega que a Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD promoveu um incremento desarrazoado do número de munições disponíveis para as diversas categorias que regula. Saltou-se a um patamar de 550 a 650 unidades mensais, por arma de fogo, o que resulta até 3.200% (três mil e duzentos porcento) em relação aos dispositivos normativos anteriores. 



    Alega ainda que, segundo vídeo gravado de reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril de 2020, o Presidente da República teria oferecido fundamentação à Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD nos termos da necessidade de armar a população para ““dar um recado” a Governadores e Prefeitos que, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, impuseram medidas de distanciamento social em seus territórios” (eDOC 1, p. 22).



    Identificando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer o Partido-Requerente, em sede liminar, que sejam suspensos os efeitos da Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD.



    No mérito, foram assim formulados os pedidos:



    “c. No mérito, a interpretação conforme à Constituição Federal do art. 4º, §2º da Lei n. 10.826/2003 de modo a se estabelecer que a aquisição de munições seja autorizada nos limites que garantam apenas e tão somente à segurança pessoal do cidadão, a partir de normativo que fundamente de forma adequada o número indicado, sendo vedada a disposição de número que ponha em evidente risco à sociedade e possibilite a conformação de estruturas milicianas paramilitares;



    d. Por arrastamento, que a mesma interpretação seja dada aos art. 2º, §2º do Decreto n. 9.845/2019 e ao art. 2º, §3º do Decreto n. 9.847/2019;



    e. E, também por arrastamento, que haja a anulação da Portaria Interministerial n. 1.634/GM-MD, de 22 de abril de 2020, tendo em vista que os valores ali expressados extrapolam a quantidade necessária à proteção individual e, ao fim, põem em risco a vida e a segurança das pessoas e, nos termos da fala do Presidente da República na reunião interministerial de 22 de abril de 2020, o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado e a integridade das instituições” (eDOC 1, p. 26)



    Despachei, na forma do art. 10 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, requisitando informações à Presidência da República e oportunizando as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.



    Em sua manifestação nos autos, o Presidente da República alegou a inadequação da ação direta de inconstitucionalidade para a discussão de portaria cujo conteúdo seria meramente regulamentar. No mérito, argumenta não se prestar a técnica da interpretação conforme a afastar poder regulamentador expressamente atribuído ao Chefe do Poder Executivo pela lei. 



    Neste sentido, prossegue a argumentação, a matéria sob discussão estaria compreendida no conjunto de competências regulamentares da Presidência da República expresso no art. 84, II da CRFB/88. Tratar-se-ia, portanto, de matéria afeita à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo e insuscetível de valoração, pelo Poder Judiciário, quanto à sua conveniência e à sua oportunidade. Refere ainda, no ponto, a inexistência de óbice constitucional a que os indivíduos possam promover sua própria segurança, nos limites estabelecidos pelo Estado. 



    Entendendo inexistirem os requisitos para a concessão da medida acautelatória, requer o indeferimento da liminar e, no mérito, a improcedência da ação. 



    A Advocacia-Geral da União esgrimiu argumentos similares em parecer que ficou assim ementado:



    “Estatuto do Desarmamento. Pedido de interpretação conforme ao artigo 4º, § 2º, da Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre a aquisição de armas de fogo e de munição. Impugnação, por arrastamento, a dispositivos dos Decretos nº 9.845/2019 e nº 9.847/2019, bem como à integralidade da Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril de 2020, os quais tratam, especificamente, da aquisição de munição para armas de fogo de uso permitido. Preliminares. Irregularidade na representação processual. Inexistência de questão constitucional. Mérito. Não caracterizada a suposta afronta aos dispositivos invocados como parâmetros de controle. Ausência de fumus boni iuris. Expressa delegação ao Poder Executivo para regulamentar o quantitativo de munição autorizado para aquisição. A pretensão do autor revela claro inconformismo com o mérito do ato administrativo regulamentar, que positiva opções efetuadas pelo Poder Executivo dentro do campo técnico e discricionário que lhe foi reservado por lei, em observância a razões de interesse público. Normas impugnadas que encontram fundamento imediato de validade em legislação infraconstitucional, dela não desbordando em nenhum ponto. Existência de periculum in mora inverso. A concessão da medida liminar geraria resultado danoso à Administração Pública, aos cidadãos e aos agentes públicos que preenchem os requisitos legais para a obtenção da posse/porte de arma de fogo de uso permitido. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”



    Em sua manifestação nos autos, o douto Procurador-Geral da República cingiu-se a requerer a apreciação da reunião desta ação direta com a ADI 6.134/DF, distribuída à e. Ministra Rosa Weber, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Deferi à Associação Brasileira de Atiradores Civis o ingresso no feito como amicus curiae. 



    Determinei a inclusão desta ação direta na pauta do Plenário Virtual para a sessão de julgamento de 12.03.2021 a 19.03.2021. Houve, então, pedido de vista da e. Min. Rosa Weber, que devolveu a vista na sessão de 16.04.2021. Em seguida, novo pedido de vista pelo e. Min. Alexandre de Moraes. Na sessão de 17.09.2021 o processo foi devolvido, tendo, então, havido novo pedido de vista pelo e. Min. Nunes Marques.



    Em 28.10.2021, o Partido requerente, por seu Diretório Nacional, formulou pedido incidental para que seja concedida monocraticamente a medida cautelar pleiteada para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º, § 2º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, art. 2º, § 2º, do Decreto nº 9.845 de 25 de junho de 2019, e art. 2º, § 3º, do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, fixando a tese de que os limites quantitativos de munições adquiríveis se limitam àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos; bem como 5 suspender os efeitos da Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril de 2020, de modo a se reafirmar o monopólio do uso da forma pelo Estado e reservar a possibilidade de armamento unicamente para defesa pessoal, a fim de frear a campanha perigosa e irresponsável de armamento da população brasileira e impedir normas ainda mais gravosas como as ora atacadas. 



    Em suporte ao pedido de concessão, retoma argumentos contidos na própria petição inicial e no voto que proferi no Plenário Virtual, para defender a presença da fumaça do bom direito. Relativamente ao perigo na demora, afirma que (eDOC 48, p. 3):



    “(...) reforça-se que o Governo Federal vem gradativa e perigosamente flexibilizando o acesso da população à arma de fogo, a exemplo da publicação dos Decretos n. 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630 de 2021, que aumentam o limite da quantidade de armas que os cidadãos podem adquirir e flexibilizam as hipóteses que permitem a posse e o porte de armas de fogo.”



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    No voto que proferi em Plenário Virtual, tive oportunidade de reconhecer que os argumento pela inconstitucionalidade dos dispositivos atacados são procedentes.



    A análise dos parâmetros segundo os quais os dispositivos normativos aqui impugnados devem ter sua constitucionalidade questionada possui, como ponto de partida, a existência, na Constituição da República, de um inviolável direito à vida sufragado pelo art. 5º, caput. 



    Este mesmo art. 5º inscreve, entre os direitos fundamentais dos quais gozam os cidadãos brasileiros e estrangeiros um direito à segurança: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.



    O termo “segurança” também é empregado no caput do art. 6º da CRFB/88, o que sugere que o legislador constitucional quis enfatizar sua dimensão transversal, abrangendo também uma perspectiva típica de direitos sociais. Evidencia-se, assim, que a “segurança” não se limita a ser um direito-liberdade, ou um status negativus, mas se enquadra também entre os direitos sociais ou direitos-crédito, os quais exigem uma atuação positiva do Estado. Esta foi a conclusão a que chegou o prof. José Afonso da Silva:



    “”Segurança” é direito fundamental consignado no caput do art. 5º, tema que já apreciamos antes. No art. 5, a “segurança” aparece, sobretudo, como garantia individual, como vimos antes. Aqui, “segurança” é definida como uma espécie de direito social. Portanto, há de se tratar de uma outra forma de direito. Como direito social, a segurança é especialmente a obtenção de uma convivência social que permita o gozo de direitos e o exercício de atividades, sem perturbação de outrem. Vale dizer, direito à segurança, no art. 6º, prende-se ao conceito de “segurança pública”, que merecerá consideração mais aprofundada na análise do art. 144” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4 ed São Paulo: Malheiros, 2007, p. 187).



    À toda evidência, o próprio texto constitucional se ocupa de, em diversas passagens, aportar índices de concretização do núcleo normativo destes direitos. Nomeadamente, para os efeitos da discussão sobre o armamento da população, extrai-se do art. 144 da CRFB/88, a um só tempo, o dever do Estado de garantir a segurança pública, e o direito, bilateralmente a ele coligado, de que os cidadãos sejam protegidos pelas instituições estatais, e não por mecanismos de emprego privado da violência. 



    Em importante trecho de seu voto, quando do julgamento da ADI nº  3.112, o e. Ministro Ricardo Lewandowski delineou as bases do que pode ser considerado como um direito à segurança na ordem constitucional brasileira: 



    “Principio afirmando que a análise da higidez constitucional da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, denominada Estatuto do Desarmamento, deve ter em conta o disposto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à segurança, ao lado do direito à vida e à propriedade, quiçá como uma de suas mais importantes pré-condições.



    Como desdobramento desse preceito, num outro plano, o art. 144 da Carta Magna, estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo tempo, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se, pois, de um direito de primeira grandeza, cuja concretização exige constante e eficaz mobilização de recursos humanos e materiais por parte do Estado.



    O dever estatal concernente à segurança pública não é exercido de forma aleatória, mas através de instituições permanentes e, idealmente, segundo uma política criminal, com objetivos de curto, médio e longo prazo, suficientemente flexível para responder às circunstâncias cambiantes de cada momento histórico.



    Nesse sentido, observo que a edição do Estatuto do Desarmamento, que resultou da conjugação da vontade política do Executivo com a do Legislativo, representou uma resposta do Estado e da sociedade civil à situação de extrema gravidade pela qual passava – e ainda passa - o País, no tocante ao assustador aumento da violência e da criminalidade, notadamente em relação ao dramático incremento do número de mortes por armas de fogo entre os jovens.



    A preocupação com tema tão importante encontra repercussão também no âmbito da comunidade internacional, cumprindo destacar que a Organização das Nações Unidas, após conferência realizada em Nova Iorque, entre 9 e 20 de julho de 2001, lançou o Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves em todos os seus Aspectos (UN Document A/CONF, 192/15).



    O Brasil vem colaborando com os esforços da ONU nesse campo, lembrando-se que o Congresso Nacional, aprovou, em data recente, por meio do Decreto Legislativo 36, de 2006, o texto do Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado pela Assembléia-Geral, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil em 11 de julho de 2001.



    Como se nota, as ações diretas de inconstitucionalidade ora ajuizadas trazem ao escrutínio desta Suprema Corte tema da maior transcendência e atualidade, seja porque envolve o direito dos cidadãos à segurança pública e o correspondente dever estatal de promovê-la eficazmente, seja porque diz respeito às obrigações internacionais do País na esfera do combate ao crime organizado e ao comércio ilegal de armas (ADI 3.112, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 26/10/2007, grifos meus).” 



    Como a leitura dos argumentos trazidos pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski indica, também a presente ação direta de inconstitucionalidade debate tema da mais alta transcendência e significado. Afinal, não se está simplesmente a questionar eventual competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo, senão antes o próprio lugar de um Estado de Direito Democrático na proteção dos direitos, e sua capacidade de regular os conflitos surgidos no interior da sociedade. 



    Não surpreende, portanto, que, no exercício do poder constituinte originário, e em memória de um passado de indelével violência, tenha-se determinado, no inciso XLIV do art. 5º da CRFB/88, a mais absoluta condenação da privatização dos meios de violência legítima, a saber, a imprescritibilidade dos crimes cometidos por meio de ação armada contra as instituições democráticas. O controle de ações armíferas individuais e coletivas ressai como condição de possibilidade da vida comum em democracia. 



    Quando este Supremo Tribunal Federal recentemente examinou a constitucionalidade da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, fiz observar que as obrigações de uso proporcional das armas de fogo “explicitam o conteúdo do direito constitucional à vida” (ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJE 05/08/2019). Entendo que, em casos relacionados à dimensão securitária das funções do Estado, é de se entender que o direito fundamental à vida goza de forte peso prima facie, aportando elevado ônus argumentativo às medidas que tendem a minorá-lo. 



    Como registrei naquela oportunidade, o alcance desse direito constitucional, singelamente previsto no caput do art. 5º da Constituição, deve ser complementado pela interpretação que os tribunais e organismos internacionais de direitos humanos há muito têm construído ao redor da proteção à vida. 



    À luz de proposições como a do Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que, em seu Comentário Geral nº 36, assenta que o direito à vida compreende o direito de não ser arbitrariamente dela privado, o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.243, elaborou uma compreensão aprofundada sobre o dever do Estado de regular proporcionalmente o uso da força. 



    Desta forma, e assegurando a razoabilidade com que agentes públicos e privados — estes últimos sempre em situações excepcionais — poderão empregar armas de fogo, o Tribunal firmou o entendimento de que a Lei nº 13.060/2014 impunha restrições consentâneas com o direito à vida. Por isso, a norma impugnada na ação direta era compatível com a Constituição da República. Cito, a este respeito, a ementa do julgado, que sintetiza os pontos acima elencados:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 13.060/2014. NORMA QUE DISCIPLINA O USO DOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA ESTADUAL, À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Lei federal que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública e que visa proteger o direito à vida não ofende a autonomia estadual. 2. A proporcionalidade no uso da força por parte dos agentes de segurança decorre diretamente do texto constitucional e dos tratados de direitos humanos que a República Federal do Brasil aderiu. 3. Nenhuma pessoa pode ser arbitrariamente privada de sua vida. A arbitrariedade é aferida de forma objetiva, por meio de padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, como os estabelecidos pelos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes. 4. A Lei Federal 13.060/2014 dá respaldo aos Princípios Básicos, adotando critérios mínimos de razoabilidade e objetividade, e, como tal, nada mais faz do que concretizar o direito à vida. 5. Ação direta julgada improcedente” (ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJE 05/08/2019, grifos meus).



    Em virtude não apenas da força racional dos argumentos extraídos das experiências comparadas, mas, sobretudo, da cláusula de abertura material do art. 5º, § 2º, é imperioso que se percorra o conjunto de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro ante as esferas internacionais, naquilo que respeita ao desarmamento. 



    No já referido voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski, enfatizou-se o fato de que as concretizações do direito à vida e à segurança são irrigadas pelos influxos vindos do direito internacional dos direitos humanos:



    “A preocupação com tema tão importante encontra repercussão também no âmbito da comunidade internacional, cumprindo destacar que a Organização das Nações Unidas, após conferência realizada em Nova Iorque, entre 9 e 20 de julho de 2001, lançou o “Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves em todos os seus Aspectos” (UN Document A/CONF, 192/15).



    O Brasil vem colaborando com os esforços da ONU nesse campo, lembrando-se que o Congresso Nacional, aprovou, em data recente, por meio do Decreto Legislativo 36, de 2006, o texto do “Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado pela Assembléia-Geral, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil em 11 de julho de 2001” ”.



     



    Referi-me, há pouco, ao Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e seu Comentário Geral nº 36, que trata do art. 6.1 do Pacto (“O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”). Estabelece-se, ali, um liame particularmente sólido entre o direito de não ser privado arbitrariamente de sua vida (decorrência lógico-normativa do direito à vida tout court) e o dever, atribuído aos Estados-partes, de assegurar que a vida de cidadãos e estrangeiros seja protegida. O Comitê deriva daí, em cadeia de subsunção vertical, o dever de controle do uso desnecessário e desproporcional de armas de fogo: 



    “Os Estados-partes devem adotar um quadro jurídico protetivo que inclua proibições penais efetivas contra todas as manifestações de violência ou incitação à violência que possam resultar 
em privação da vida, tais como homicídios dolosos e culposos, uso desnecessário ou desproporcional de armas de fogo, infanticídios, homicídios “de honra”, linchamentos, crimes de ódio violentos, vinganças privadas, mortes ritualísticas, ameaças de morte e ataques terroristas” (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS. General Comment nº 36. CCPR/C/GC/36, 03 de setembro de 2019, tradução livre).



    É sabido que os Tribunais Internacionais, notadamente os Tribunais de Direitos Humanos, têm desenvolvido importante técnica interpretativa que se cristaliza no chamado princípio da “due diligence”, ou diligência devida. Trata-se de um standard hermenêutico que eleva as exigências de cumprimento de determinado dever jurídico de proteger àquilo que se poderia esperar, razoavelmente, da ação de um sujeito responsável orientado a se desincumbir de sua obrigação. Em termos de proteção aos direitos humanos, isso significa questionar se o agir efetivamente se voltou ao “dever de mitigar riscos” (BAADE, Björnstjern. Due Diligence and the Duty to Protect. In: KREUZER, Leonhard, KRIEGER, Heike; PETERS, Anne (org). Due Diligence in the International Legal Order. Oxford: O.U.P., 2020, p. 92-111, p. 93).



    Além da diligência devida, aplicada às obrigações dos Estados de regularem os usos de armas de fogo, em atenção à proteção à vida, tem-se consolidado igualmente, na esfera internacional, a necessidade de preservar o princípio da proporcionalidade na regulação da matéria. Isso equivale a dizer que as medidas adotadas pelo Estado sofrem escrutínio quanto a sua necessidade, sua adequação, e sua relativa interferência em princípios contraditórios. 



    Penso que estas duas balizas hermenêuticas — a diligência devida e a proporcionalidade — aplicam-se in totum ao acervo normativo fiscalizado na presente ação direta de inconstitucionalidade. Em outras palavras, este Supremo Tribunal Federal deve oferecer resposta a pergunta jurídica assim formulada: a interpretação realizada pelo Chefe do Poder Executivo do Estatuto do Desarmamento, e a consequente produção do conjunto de decretos e da portaria aqui vergastados, quita, com diligência devida e proporcionalidade, os deveres do Estado brasileiro de garantir a vida e a segurança de seus cidadãos e de cidadãos estrangeiros? 



    Importante indício para a formulação de uma resposta encontra-se no Comentário Geral nº 31, do Comitê de Direitos Humanos (CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 13 26.05.2004). Ali, o Comitê explicitou o alcance das obrigações legislativas dos Estados, advertindo que os deveres impostos